Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012016-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO RIBEIRO DAMACENO - CPF: 178.554.891-34 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO
.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1012016-80.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido

:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO/BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida/Recorrente

:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./ RONALDO RIBEIRO DAMACENO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO – FRAUDE – DANO MORAL CONFIGURADO – OMISSÃO DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS – RETORNO DOS CONTRATOS ANTERIORMENTE FIRMADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a sentença proferida no id. 197604151, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, para:

“a) declarar
inexistente o débito representado pelo contrato - Cédula de Crédito Bancário no 593050353: Liquidação de empréstimos anteriores R$ 19.679,61 Valor do troco R$ 6.931,04; Valor da aquisição do seguro R$ 1.649,86; Valor total do empréstimo R$ 28.529,64;

b) condenar as partes reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ);

c)
restituir
em favor da parte ré, o valor total de R$ 6.931,04, decorrente do empréstimo bancário Contrato n. 593050353.”

Dessa sentença recorreram ambas as partes. O reclamante/recorrente
alega:

a)

a omissão da Sentença no que tange aos descontos indevidos;

b)

a omissão da Sentença quanto à restauração dos contratos anteriores;

Por sua vez, o banco reclamado/recorrente sustenta:

a)

a incompetência do Juizado Especial pelo fato de a presente ação tetratar de matéria de maior complexidade, necessitando de perícia;

b)

a contratação foi formalizada de forma regular;

c)

a inexistência do dano;

Ao final, pugnam pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar os pedidos recursais do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tem-se não cabe o acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado, visto que, apesar de solicitar perícia e alegar sua necessidade, o recorrente nem ao menos apontou ou juntou os documentos que precisariam de tal análise, de modo que resta impossível a realização de perícia.

Além disso, não procede a sustentação de inexistência dos danos morais, haja vista que restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço,
considerando os descontos em folha de pagamento sofridos pelo autor sem que tenha, comprovadamente, assinado qualquer contrato de renegociação de dívida, bem como diante dos infortúnios enfrentados com a contratação de empréstimos indevidos.

Nesse sentido, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Outrossim, no que tange ao recurso interposto pelo autor, é razoável o acolhimento da alegação de que a sentença proferida foi omissa quanto aos descontos indevidos, bem como no que diz respeito à restauração dos contratos anteriormente firmados pelo reclamante.

Diante disso, necessário apontar que a declaração de nulidade do referido ato impõe, por consequência lógica, a restauração do anterior, isto é, do estado inicial da relação contratual.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora,
para determinar que
a empresa reclamada
restaure os contratos legítimos, anteriores à renegociação, bem como, para condenar o demandado a realizar a devolução dos valores descontados indevidamente em razão da nova negociação,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do demandado
, mantendo o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024